Tribunal: TJSP
Processo: 2069810-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. Pleito tendente à revogação da prisão preventiva. Reiteração das alegações expendidas na impetração de no 2258963-22.2019.8.26.0000, que, por votação unânime desta Colenda 15a Câmara Criminal, teve a ordem denegada, na Sessão de Julgamento do dia 12.12.2019,

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. Pleito tendente à revogação da prisão preventiva. Reiteração das alegações expendidas na impetração de no 2258963-22.2019.8.26.0000, que, por votação unânime desta Colenda 15a Câmara Criminal, teve a ordem denegada, na Sessão de Julgamento do dia 12.12.2019, por venerando Acórdão da relatoria desta subscritora. Segregação cautelar então reputada imprescindível e em conformidade com os requisitos legais. PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 2. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 3. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 4. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 5. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 6. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, preso preventivamente por crime violento. Alegada situação dos estabelecimentos prisionais e enfermidade de que alega estar acometido o paciente que não alteram tal conclusão. 7. Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069810-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Fartura, em que é impetrante DANIEL
ROBERTO DE SOUZA e Paciente BRUNO PAIXÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
2
VOTO:
007039
HABEAS CORPUS:
2069810-33.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DANIEL ROBERTO DE SOUZA
PACIENTE:
BRUNO PAIXÃO DOS SANTOS
CORRÉUS:
BRUNO GUILHERME DE OLIVEIRA BORGES, EVANDRO LUÍS
DE SOUZA, JAIRO CARAMASCHI JUNIOR, WALLACE DURVAL
BAYER DA SILVA, HELOISA REGINA CARNEIRO E JOÃO VITOR
DIAS DE ALMEIDA
COMARCA:
FARTURA VARA ÚNICA
(autos de origem: 1500644-26.2019.8.26.0187)
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. MERA
REITERAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. Pleito tendente à
revogação da prisão preventiva. Reiteração das alegações expendidas
na impetração de no 2258963-22.2019.8.26.0000, que, por votação
unânime desta Colenda 15a Câmara Criminal, teve a ordem denegada,
na Sessão de Julgamento do dia 12.12.2019, por venerando Acórdão
da relatoria desta subscritora. Segregação cautelar então reputada
imprescindível e em conformidade com os requisitos legais.
PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU
PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE. 2. Situação de emergência em saúde pública que
ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em
todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem
descuidar
de
outros
direitos
e
garantias
fundamentais.
3.
Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que
os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos
elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no
cárcere,
no
contexto
excepcional
atualmente
vivenciado.
4.
Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem
para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente
e deve continuar a ser aplicado. 5. “Conclamação” exarada em sede
liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo
Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 6. Autoridade apontada
como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o
pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto
e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão do
paciente, preso preventivamente por crime violento. Alegada situação
dos estabelecimentos prisionais e enfermidade de que alega estar
acometido o paciente que não alteram tal conclusão. 7. Impetração
parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
3
O Advogado DANIEL ROBERTO DE SOUZA
impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor
de BRUNO PAIXÃO DOS SANTOS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARTURA, que decretou a
prisão preventiva do paciente e a manteve, nos autos de no
1500644-26.2019.8.26.0187, em que ele foi denunciado como incurso no artigo 157,
§2o, incisos II e V, c.c. artigo 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal (roubo
circunstanciado).
Requer, liminarmente e ao final, a revogação
da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas
cautelares diversas ou prisão domiciliar. Alega ausência dos requisitos da prisão
preventiva e presença dos da liberdade provisória, argumentando que a medida
carece de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito não é
suficiente a embasar a necessidade da prisão cautelar, que foi decretada em
09.11.2019, enquanto o fato criminoso teria ocorrido em 13.08.2019. Discorre acerca
do contexto emergencial gerado pela pandemia do COVID-19, trazendo diversas
informações e fazendo menção a normativas do Ministério da Saúde, de Secretarias
de Saúde Estaduais e Municipais, à Recomendação CNJ no 62/2020 e à Resolução
CNPCP no 14/94, concluindo, em síntese, que as condições verificadas no cárcere
impossibilitam a prevenção ao contágio pelo coronavírus. Acrescenta que o paciente
pertence ao chamado grupo de risco, por possuir “doença alérgica crônica”. Salienta
que o paciente é primário, acadêmico do curso de Educação Física, participante do
programa Escola da Família, com ocupação lícita e residência fixa, além de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
4
constituído advogado e possuir bom comportamento carcerário (fls. 1/19).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 347/351), tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
355/359).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, o paciente teve a prisão temporária decretada em 31 de outubro de 2019
(fls. 76/77, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem), a qual
foi convertida em prisão preventiva, em 09 de novembro de 2019, para garantia da
ordem pública e para assegurar a instrução criminal (fls. 226/231).
Foi denunciado pela prática do crime previsto
no artigo 157, §2o, incisos II e V, c.c. artigo 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal,
porquanto, em tese, no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 17h, no Sítio Fortaleza,
zona rural da cidade de Fartura/SP, em concurso com os corréus, subtraíram, para si,
mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e restrição da
liberdade de José Carlos de Oliveira, maior de 60 anos, o veículo VW/Saveiro, placas
CNZ-0339/Taguai-SP, documentos pessoais, uma espingarda calibre .32, marca Boito,
10 cartuchos íntegros da mesma arma de fogo, folhas de cheque em branco da vítima,
uma roçadeira marca Shindaiwa, uma espingarda de pressão, um HT da marca Yaezo
e um binóculo, todos pertencentes à vítima acima indicada; também porque, nas
mesmas condições de tempo e lugar, concorreu dolosamente, por meio de auxílio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
5
material e moral, para a prática do delito acima descrito.
Pois bem.
A
impetração
deve
ser
parcialmente
conhecida e, nesse âmbito de cognição, denegada.
Com efeito, as alegações tendentes à revogação
da prisão preventiva imposta ao paciente relacionadas à ausência de seus requisitos e
a presença dos da liberdade provisória, à fundamentação das decisões que versaram
sobre a medida e aos predicados pessoais do paciente já foram analisadas no
julgamento do habeas corpus no 2258963-22.2019.8.26.0000, que, por votação
unânime desta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, em Sessão de Julgamento
realizada no dia 12 de dezembro de 2019, teve a ordem denegada, por venerando
Acórdão desta subscritora.
Naquela ocasião, tal pedido e causas de pedir
foram devidamente apreciados e rejeitados, sem alteração da situação fática ou
jurídica. Não foram deduzidos novos argumentos ou fatos supervenientes àquele V.
Julgamento colegiado, a ensejar a reapreciação da matéria novamente colacionada
neste
procedimento,
já
tendo
ficado
assentada naquela oportunidade a
imprescindibilidade da segregação provisória do paciente à luz, tal qual ementado:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e
pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão
preventiva. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
6
pena máxima superior a quatro anos, cometido com grave
ameaça à pessoa, mediante emprego de simulacro de arma de
fogo e concurso de agentes, com vítima idosa. Gravidade
concreta dos delitos imputados e risco que a sua liberdade traz à
persecução penal e ao meio social. Elementos concretos
indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a
ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição
de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3.
Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade,
mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que
legitimam
a
imposição
da
prisão
cautelar.
4.
Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus,
dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de
mérito. 5. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita
observância da sistemática processual vigente, não há que se
falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de
inocência, tampouco em afronta aos princípios da razoável
duração do processo, proporcionalidade, razoabilidade, ou
qualquer outro ora invocado. 6. Inexistência de demora na
decretação da prisão cautelar, tendo em vista elementos do caso
concreto. 7. Ordem denegada.”
Por outro lado, o contexto de pandemia não
enseja imediata liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva pela
domiciliar.
A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2,
correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença denominada
COVID-19, originada em meados de dezembro de 2019, ao que se sabe, na cidade de
Wuhan (China), levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar Emergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
7
em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da transmissão sustentada do agente
patogênico pelos continentes, seguiu-se declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública”, editou a
Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para, declarando Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), estabelecer diretrizes para o
enfrentamento da questão.
Sensível a esse cenário grave e excepcional,
que tem como origem um vírus de atributos ainda não totalmente catalogados pelos
cientistas, o Poder Judiciário logo adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia
seguinte à declaração da situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma série
de providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus públicos interno
e externo, sem solução de continuidade à atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de 16.03.2020, e no 2550, de
23.03.2020, que estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e garantiram o
caráter ininterrupto da prestação jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
8
(CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre outras
resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em seu
artigo 5o, que magistrados com competência sobre a execução penal considerassem
medidas voltadas à redução de riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o
CNJ, no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4o, I, II e III), expediu
recomendação
sem conteúdo jurisdicional ou vinculativo
voltada à
reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia de COVID-19, sejam as impostas
em caráter provisório, sejam as decorrentes de condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de
medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda evidência,
não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e indiscriminada. Trata-
se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada caso concreto, de forma
refletida e ponderada, a efetiva necessidade da manutenção de pessoas no cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria inegável deturpação dos louváveis propósitos que ensejaram a
Recomendação e, via de consequência, ao Estado Democrático de Direito. Afinal, não é
demais recordar que há um arcabouço legal vigente e que deve continuar a ser
aplicado e respeitado, independentemente da existência de um quadro de emergência
sanitária, até porque, conforme salientado acima, autoridades de diferentes Poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
9
da República, em todos os entes da Federação, estão empenhados em resguardar a
população, tanto dentro como fora do cárcere, e não apenas no concernente à saúde,
mas também no tocante a outros direitos e garantias constitucionalmente previstos,
inclusive a segurança pública, que não comportam relativização para além daquela
naturalmente decorrente do juízo de proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a
premissa adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao negar referendo à r.
decisão cautelar incidental proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no 347,
em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o que poderia ser entendido sob um
viés de determinação ou ordem a analisar, em caráter de urgência, a adoção de
medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da Recomendação
expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta
autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de substituição da prisão
preventiva do paciente por liberdade provisória ou prisão domiciliar, decidiu com
fundamento em elementos idôneos, não se podendo cogitar de contrariedade à
Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de
forma pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus à benesse
pretendida, em termos dos quais se destacam:
“No que tange aos fundamentos da prisão preventiva,
observo a não alteração do panorama fático-jurídico que ensejou
sua decretação e posterior manutenção. A atual Pandemia viral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
10
da qual não se sabe ao certo o impacto que alcançará em solo
pátrio, em que pese preocupante, não conduz à soltura dos
denunciados, vez que medidas preventivas necessárias estão
sendo implementadas no intuito de evitar o contágio em
estabelecimentos prisionais. Observa-se, ainda, a inexistência de
comprovação
nos
autos
acerca
das
condições
dos
estabelecimentos prisionais em que se encontram eles recolhidos,
o que poderia ensejar maior risco aos reeducandos, tampouco há
documentos médicos dando conta de que os réus integram grupo
de risco. Sob outra ótica, verifica-se que a conduta imputada aos
réus é tipificada no artigo 157, §2o, do Código Penal, ou seja, em
tese, foi praticada mediante violência ou grave ameaça. Tais
fatores conduzem à conclusão de que a manutenção da prisão é
imprescindível.” (fls. 623/626 dos autos digitais do processo de
origem).
Nesse contexto, conclui-se que os argumentos
deduzidos pelo douto impetrante, notadamente aqueles relacionados à enfermidade
da qual padeceria o paciente (doença alérgica crônica) e à situação estrutural do
estabelecimento prisional, que, em tese, poderia favorecer a disseminação do vírus,
não são suficientes à modificação daquele entendimento.
Em síntese, à míngua de indicação de que o
paciente (que está preso preventivamente por roubo majorado), ou qualquer outro
indivíduo recluso no mesmo estabelecimento prisional, apresente sintomas
compatíveis com a COVID-19; inexistindo, igualmente, comprovação de que no local
em que se encontra recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for, e
menos ainda de que estará mais bem resguardado em sua saúde se em seu domicílio
do que onde se encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
11
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade física, a ponto de
justificar a relativização de relevantes valores afetos à sociedade em geral. Assim,
também não há que se falar, ao menos nesta oportunidade, em substituição da
segregação provisória por prisão domiciliar.
Em caso semelhante ao tratado nos autos, já se
manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Decisão Monocrática da lavra
do Ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Confira-se o trecho extraído do voto:
“Essa pretensão, porém, não encontra amparo em
normativo, especialmente em se tratando, como no caso destes
autos, de crime violento, sendo certo que o art. 8o, § 1o, I, "c", e
mais explicitamente do art. 4o, I, "c", ambos da
Recomendação/CNJ no 62, de 17/03/2020 a qual foi editada em
resposta à pandemia do COVID-19 , reforça a necessidade de
relaxamento da custódia cautelar nos casos em que o
suposto crime em tela não envolva violência ou grave
ameaça. No ponto, vale a pena recordar as ponderações do
eminente Ministro Rogério Schietti: ...a crise do novo
coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (STJ
HC n.
567.408/RJ)”. (HC 576959, p. 05.05.2020, grifo nosso)
Portanto, ao menos nesta oportunidade, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069810-33.2020.8.26.0000 -Voto no 007039
12
rigor a manutenção dessa prisão preventiva, ausente demonstração de qualquer das
situações do artigo 318 do Código de Processo Penal, a justificar a relativização da
necessidade de preservação da ordem pública, não havendo se falar em
constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO DENEGO A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora